Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718094-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: PAULO RENATO SIMON, CRISTIANE WEIDLE SIMON, ALFREDO SIMON, ELIS ADRIANE MARQUES FEIJO, MAGNUS PERTILE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multigrain S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 90649635 do processo n. 0032118-06.2013.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra os agravados, desconstituiu a penhora sobre os imóveis descritos na decisão de ID 86797573, ante a inércia da parte exequente em comprovar a averbação da penhora nas matrículas dos imóveis. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que a agravante ajuizou ação de execução com base na Cédula de Produto Rural – CPR/MA – 0000100-236/2013 para a entrega de 2.983.200 quilos de soja, pela qual foi dada em hipoteca cedular os imóveis rurais descritos no item 3.2 da cláusula III do referido título. Frustrada a tentativa de receber a quantidade de soja prometida, a agravante formulou pedido de conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa. Despois das tentativas infrutíferas de penhora de pecúnia em possíveis contas correntes dos agravados, pela ordem prevista no art. 835 do CPC, a agravante formulou pedido de penhora dos imóveis dados em garantia. O pedido foi deferido pelo MM. Juízo a quo e foi estabelecido prazo de 15 (quinze) dias para a exequente providenciar o registro da penhora no cartório de Registro de Imóveis da comarca de Balsas/MA, conforme decisão de ID 26243436, à qual se atribuiu força de termo de penhora. Ocorre que a r. decisão fez constar em seu bojo a reserva da meação ao cônjuge do proprietário dos imóveis registrados sob as matrículas n. 1.095 e 1.197, de titularidade do agravado Paulo Renato Simon. Contudo, opostos embargos de declaração pela exequente, estes foram acolhidos pelo Juízo a fim de excluir a reserva de meação, tendo em vista que o cônjuge do agravado Paulo Renato está no polo passivo da execução e também responde pelo débito exequendo. Vale destacar que, na decisão que acolheu os embargos (ID 26243438), o Juízo da origem reiterou a necessidade de comprovação, pela exequente, da averbação da penhora nas matrículas dos imóveis. Na sequência, em razão da inércia da requerente em comprovar a averbação da penhora nas matrículas dos imóveis, o Juízo proferiu a decisão ora agravada, na qual desconstituiu a penhora sobre os imóveis. Contra a referida decisão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 26243441). Em suas razões recursais (ID 26243432), sustenta a agravante que a falta de averbação não seria motivo jurídico para se desconstituir a penhora. Afirma que a averbação da penhora seria uma faculdade da exequente visando dar efeito erga omnes à constrição, não se tratando de pressuposto de validade do ato. Argumenta que não poderia efetivar a determinação de averbação da penhora devido à ausência de expressa atribuição de força de termo de penhora à segunda decisão (que acolheu os embargos de declaração), a qual retificou a primeira decisão em relação à questão da meação dos imóveis pertencentes aos agravados Paulo Renato Simon e Cristiane Weidle Simon. Obtempera que a desconstituição da penhora lhe causaria graves prejuízos, pois o leilão dos imóveis dados em garantia hipotecária seria imprescindível para a satisfação de seu crédito. Defende estar presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável, sobretudo porque, com a desconstituição da penhora pela decisão agravada, os autos retornariam ao arquivo provisório. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o trâmite da execução até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para manter hígida a penhora que recai sobre os imóveis mencionados nas decisões de IDs 86797573 e 8778326 dos autos de origem. Preparo recolhido (ID 26243453). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, segundo constou da decisão de ID 26243436, foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para a exequente providenciar o registro da penhora no cartório de Registro de Imóveis da comarca de Balsas/MA. Não obstante o acolhimento dos aclaratórios para retificar a referida decisão no que diz respeito à ressalva de meação em relação aos imóveis das matrículas n. 1.095 e 1.197, observa-se que o novo decisum integra o anterior, razão pela qual reiterou expressamente a necessidade de comprovação da averbação da penhora perante o cartório competente (ID 26243438). A par de tal quadro, observa-se que a agravante, mesmo ciente da determinação judicial, permaneceu inerte, tendo o prazo de quinze dias para comprovação da averbação se esgotado em 3/5/2021. Destaca-se que sequer houve requerimento de dilação do mencionado prazo. Além disso, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Observa-se que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o eventual arquivamento do feito não coloca em risco o crédito da exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis da devedora, nos exatos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora